Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Paciente condenado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (faca), à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Manutenção da prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado na gravidade em concreto dos crimes imputados ao paciente e nas circunstâncias do caso concreto. Garantia de aplicação da lei penal. Paciente fugiu do país logo após a prática dos crimes e encontra-se preso em Madri/Espanha. Paciente se opôs ao procedimento de extradição sumária. Pendência do encerramento da extradição para o Brasil. Condições pessoais favoráveis do paciente não lhe conferem o direito subjetivo à concessão da liberdade provisória. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.